Tribunal: TJES
Processo: 0000309-83.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Leve
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-83.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.
MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2.
DOSIMETRIA.
CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE LEVANTADA E NÃO DEBATIDA. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PATAMAR DE 1/8 DO INTERVALO DA CONDENAÇÃO POR OPERADORA NEGATIVA. PENAS PRESERVADAS. 3.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissões quanto à (i) nulidade da busca pessoal, (ii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal, (iii) desclassificação da conduta de tráfico para posse de entorpecentes para consumo pessoal, e (iv) fração de aumento empregada na fixação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão na análise das teses de nulidade da busca pessoal, aplicação do princípio da consunção, desclassificação do crime imputado; e de revisão do patamar de aumento das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do Código de Processo Penal permite a oposição de embargos de declaração em caso de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a reanálise de mérito ou provas.

Não há omissão quanto às teses de nulidade da busca pessoal, aplicação do princípio da consunção e desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes, pois tais matérias não foram ventiladas no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada nesta sede.

Há omissão em relação à fração de aumento utilizada na fixação das penas-base, pois a questão foi expressamente suscitada nas razões de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critérios objetivos para a dosimetria da pena, considerando o incremento proporcional de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativamente valorada.

No caso, a análise das penas para os crimes de lesão corporal, injúria racial e resistência demonstra que a fixação das reprimendas respeita os parâmetros legais e a discricionariedade motivada do Magistrado sentenciante, não se verificando desproporcionalidade nos patamares fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não cabe discussão de matérias não ventiladas no recurso originário em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

A fixação da pena deve observar critérios objetivos e respeitar a discricionariedade motivada do Magistrado, considerando o incremento proporcional de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/12/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: FYLIPE DA SILVA ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FYLIPE DE SILVA ROOS, em face do v. Acórdão de Id. 10671061, que negou provimento ao recurso interposto em seu favor.

Na forma das razões acostadas no id. nº 11201492, alega a ocorrência de suposta omissão na análise d
e
teses defensivas,
notadamente, em relação à (i) nulidade da busca pessoal, (ii) a possibilidade

de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal, (iii) a viabilidade da desclassificação da conduta imputada ao apelante de tráfico para posse de entorpecentes para consumo pessoal e (iv) a necessidade de revisão da fração de aumento empregada na primeira fase da dosagem das penas aplicadas
.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº 11599018, pela rejeição dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, não verifico haver omissão a ser sanada em relação aos três primeiros pontos, na medida em que sequer foram ventiladas no recurso, de modo que não reclamariam pronunciamento desta Corte.

Nesse passo, parece claro que as questões relativas à nulidade da busca pessoal, à possibilidade de aplicação do princípio da consunção e à viabilidade da desclassificação da conduta imputada ao apelante de tráfico para posse de entorpecentes para consumo pessoal não foram objeto da apelação apresentada pelo ora embargante, de forma que o debate de tais matérias nesta sede representaria inovação recursal, expediente vedado em embargos de declaração.

Nessa linha, confira-se, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, o
AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE,
5
a
Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/12/2022.

Por fim, a defesa pontua a ocorrência de omissão em relação a tese relativa à fração de aumento empregada pelo Magistrado sentenciante na fixação das penas impostas em relação aos crimes de
injúria racial. resistência e lesão corporal
.

Neste particular, constato assistir razão à defesa, na medida em que a matéria foi expressamente ventilada nas razões de apelo.

E, no ponto,
realço que a
pesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Em repetidos pronunciamentos, tenho adotado a segunda tese acima exposta, ou seja, aumentando a pena à razão de
1/8 (um oitavo)
da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, para cada circunstância.

Assim, analiso as penas impostas, esclarecendo, de pronto, que apenas a circunstância judicial afeta aos antecedentes foi valorada negativamente. Vejamos:

A pena cominada ao crime de lesão corporal é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção. Fazendo-se um incremento de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas cominadas, seria viável um aumento de até 1 (um) mês e
3 (três) dias. Assim, mantenho a pena-base de 4 (quatro) meses de detenção, a fim de evitar reformatio in pejus.

O
crime de injúria é
punível com reclusão
de 01 (um) a 03 (três) anos.
Exasperada a pena nos moldes aqui propostos, a sanção é aumentada em 3 (três) meses, exatamente o quantum aplicado na sentença.

Por fim, o crime de resistência prevê uma pena em abstrato de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.
O aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) da diferença entre penas máxima e mínima equivale a 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias. Desta forma, a pena-base seria fixada em 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias. Ocorre que a sentença a fixa em 5 (cinco) meses, o que não se mostra desproporcional, de modo algum, desproporcional. Assim, mantenho também a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, respeitando a discricionariedade motivada do Magistrado, valor que igualmente deve ser privilegiado na fixação da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para apresentar expressa manifestação em relação aos patamares de aumento das penas-base, mantendo, contudo, as reprimendas impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para suprir a omissão relativa à
ausência de manifestação quanto aos patamares de aumento das penas-base, mantendo, contudo, as reprimendas impostas.